Tribunal: STF
Processo: Rcl 80697
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vidara do Brasil Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo 0011945-33.2023.5.15.0002.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da sistemática da repercussão geral.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sr. Robert, na qual questiona afirma possuir relação jurídica mantida com a Empresa a partir de 09 de novembro de 2020 a 06 de abril de 2023, enquanto supostamente exercia o cargo de ‘Ajudante de Carga e Descarga’. 



    Contudo, afirmou o Reclamado que referida manobra de contratação teve como único fundamento fraudar a legislação trabalhista, uma vez que, durante toda a relação mantida com a Empresa Reclamante, teria sido seu autêntico empregado. 



    Diante deste cenário, haja vista o suposto preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, pugna o Reclamante pelo reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 07 de dezembro de 2020 a 06 de abril de 2023, com a consequente anotação de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a liberação das guias para habilitação do seguro-desemprego. 



    Em que pese tenha restado comprovado que (i) a Empresa desconheça a identidade do Requerido; (ii) a partir das atividades elencadas pelo Requerido, foi possível presumir que ele tenha sido contratado pela empresa ‘RAIMUNDO NONATO DA SILVA 29544869883’, que executava serviços de descarga de containers na empresa da Requerente; e (iii) tampouco ele não preenchia os requisitos necessários para a configuração da relação empregatícia, a decisão Reclamada simploriamente consignou:



    (...)



    Como se verá, nos presentes autos se está a considerar indiscriminadamente ilícitos o período em que o Reclamante teria sido contratado pela empresa ‘RAIMUNDO NONATO DA SILVA 29544869883’, empresa contratada para prestar serviços de descarga de containers na empresa Requerida.” (eDOC 1, p. 2) 



    Nesse sentido, afirma que as atividades de carga e descarga sempre foram realizadas pela empresa “Raimundo Nonato da Silva - Transportes-ME” (eDOC 6, p. 13), com a qual a reclamante firmou acordo meramente comercial, de forma que o beneficiário, Robert Santos da Silva, não preenchia os requisitos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para configuração de vínculo empregatício, como pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    Assevera, assim, que “a ativação do Requerido para prestar serviços à empresa Reclamante, pelo Sr. Raimundo, nas circunstâncias narradas, não transfere qualquer responsabilidade à empresa, não se tratando sequer de terceirização de serviços o carregamento e descarregamento de cargas”. (eDOC 1, p. 5) 



    Por fim, requer, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado “em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido”. (eDOC 1, p. 8)



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações requisitadas (eDOC 18, ID: 272df40f e eDOC 26, ID: 5df765df).



    Citado, o beneficiário não apresentou contestação, consoante certificado no eDOC 19 (ID: 0203baee). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL E NA ADPF 324. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...).” (eDOC 21, ID: 4a8d88d5)



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se desrespeito ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, bem como do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    No ponto, cumpre registrar que da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral), esta Corte, na sessão de 30.8.2018, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



     



    Por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Ainda nesse contexto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica



    Entretanto, no caso dos autos, verifico que a ação de origem foi ajuizada por Robert Santos da Silva, ora beneficiário do ato reclamado, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas decorrentes. Aduziu que foi contratado “para prestar serviços na função de ‘Ajudante de Carga e Descarga’, recebendo como último remuneração o valor de R$750,00 por semana, sendo seu pagamento mensal no valor de R$3.750,00 (três mil, e setenta e cinco reais), sendo que tal contrato perdurou de 09 de novembro de 2020 até 06 de abril de 2023 (último dia trabalhado)”. (eDOC 5, p. 5)



    Em sua defesa, a empresa ora reclamante - Vidara do Brasil Ltda., atual razão social de Indukern Química do Brasil Ltda., contestou a existência do vínculo de emprego, alegando desconhecer o beneficiário, afirmando que mantinha acordo comercial com a empresa “Raimundo Nonato da Silva - Transportes-ME” para realizar o descarregamento e carregamento de containers. (eDOC 5, p. 82)



    Em suas palavras, sustentou que “o carregamento e descarregamento de cargas da Reclamada eram feitos pela empresa ‘RAIMUNDO NONATO DA SILVA 29544869883’, a qual se comprometeu a realizar o descarregamento de cargas e empacotamento/etiquetagem dos insumos descarregados. Assim, a Reclamada nunca contratou empregados para essa atividade. Ela sempre foi realizada por referida empresa e a Reclamada pagava honorários a ela, mediante a emissão de notas fiscais pela ‘RAIMUNDO NONATO DA SILVA 29544869883’.”. (eDOC 5, p. 85)



    Por sua vez, o Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, consoante decisão nos seguintes termos:



    “RELATÓRIO 



    Trata-se de ação envolvendo as partes acima qualificadas, onde a parte reclamante pretende, em síntese: reconhecimento do vínculo de emprego e verbas dele decorrentes (rescisórias; 13ºs. salários; férias; horas extras), entre outros pedidos relacionados na inicial. Junta procuração e documentos. Atribui à causa o valor de R$ 297.950,17. 



    Contestando, a parte reclamada argui matéria preliminar. No mérito, suscita a prescrição e refuta as pretensões. Junta procuração e documentos.



    (...)



    CHAMAMENTO AO PROCESSO 



    O  instituto  da intervenção de terceiros é incompatível  com o princípio da celeridade que rege o processo do trabalho. 



    Rejeito. 



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    A testemunha do reclamante prestou depoimento firme. Provou os elementos configuradores do vínculo de emprego entre o autor e a reclamada. Com efeito, esta testemunha disse que o reclamante laborava diariamente na empresa ré, cumprindo a jornada de trabalho noticiada na petição inicial. Também provou a remuneração semanal de R$ 750,00 e que recebiam ordens dos encarregados da reclamada (Alessandro, Eduardo e Thiago). A própria testemunha da reclamada confirmou que Alessandro, Eduardo e Thiago eram encarregados da reclamada. Provados, pois, a pessoalidade, o trabalho não eventual, a subordinação jurídica e a onerosidade e, portanto, o vínculo de emprego entre as partes. Quanto ao período contratual, a testemunhado autor iniciou na ré em dezembro de 2020, asseverando que o autor já laborava paras a ré nesta época. Logo, à falta de registro em CTPS, não poderá a reclamada ser beneficiada da sua ilicitude e, portanto, tem-se por verdadeiro o período contratual noticiado na petição inicial. 



    Diante do exposto, declaro o vínculo de emprego entre as partes, de 09/06/2020 a 12/04/2023 (extinção do contrato de trabalho em 06/05/2023, pela projeção do período de aviso prévio, observada a Lei 12.506/2011), função de ajudante de cargas e salário mensal de R$ 3.124,29 (R$ 750,00 semanais, dividido, por 7 e multiplicados 30 dias). 



    Deverá a reclamada proceder às devidas anotações na CTPS da parte reclamante no prazo de 10 dias do trânsito em julgado da presente decisão, independentemente de intimação, sob pena de multa cominatória diária de R$200,00. Para tanto, deverá o reclamante entregar a sua CTPS nesta Vara do Trabalho no prazo de 05 dias do trânsito em julgado. Não cumprida a obrigação pela ré, deverá a Secretaria desta Vara efetuar as anotações na CTPS do autor, sem prejuízo da multa cominatória diária supra, mas ficando a mesma limitada a 30 dias.” (eDOC 9, ID: ec19753a)



    Com efeito, trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal, no qual não se discute a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços. Na ação de origem também não há qualquer menção ou discussão acerca da controvérsia relativa à licitude da terceirização. 



    O fato da empresa reclamante alegar desconhecer o ora beneficiário e ter firmado acordo comercial com pessoa jurídica diversa (Raimundo Nonato da Silva Transportes-ME - eDOC 6, p. 13) para prestar serviço de carga e descarga, em nada altera a conclusão da origem no sentido de reconhecer o vínculo empregatício, fundado nas provas produzidas nos autos.



    Assim, tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral e, consequentemente pelo decidido na ADPF 324 e Tema 725-RG.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    Corrobora com essa conclusão o Parquet, na medida em que afirma em seu parecer o seguinte:



    “No mérito, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 (Tema 725), firmou tese com repercussão geral que declarou a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de terceirização. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte sedimentou o entendimento de que a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, é lícita, não configurando, por si só, vínculo empregatício entre a empresa contratante e os empregados da empresa contratada. 



    Ocorre que o presente feito se distingue dos precedentes invocados, uma vez que a questão atinente à validade da terceirização não foi debatida no Acórdão Regional:



    (...)



    Observa-se, portanto, que decisão proferida pelo Tribunal a quo reconheceu, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a existência de vínculo empregatício. A conclusão do acórdão foi fundamentada na análise dos requisitos configuradores da relação de trabalho, nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Não houve, na decisão atacada, qualquer menção ou constatação de indícios de terceirização, seja por intermédio de empresa interposta ou por meio de empresa unipessoal.



    Nesse contexto, impende ressaltar que a jurisprudência desta Corte veda o reexame do conjunto fático-probatório para reverter a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, o que torna inviável a sua análise na via eleita:



    (...)



    Não havendo controvérsia nos autos a respeito da validade ou legalidade da terceirização, conclui-se pela ausência de estrita aderência entre o caso em tela e os precedentes vinculantes invocados.” (eDOC 21, ID: 4a8d88d5)



    Nesse sentido, confira-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.322 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.3.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente